Tribunal: TJES
Processo: 5003995-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003995-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros (2)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003995-39.2020.8.08.0000

Recorrentes: Lorenge S.A. Participações, Comercial Prima Cittá SPE 128 Empreendimento Imobiliário Ltda, José Elcio Lorenzon

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, COMERCIAL CITTÁ SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, JOSÉ ELCIO LORENZON
formalizou a interposição de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,

cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, eis que
“a parte autora não demonstrou que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”
.

Em apertada síntese, sustentam os Recorrentes que: (
I
)
“
a probabilidade do direito decorre do entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, frise-se, contrário ao que constou da decisão agravada, no sentido de que "descabe a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito (SPC - CADIN, SERASA e outros) na hipótese de pendência de ação judicial em que se discute a dívida" (AgRg no Ag 615.894/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 01/07/2005, p. 545).
”
; (
II
)
“o
laudo contábil que instrui a inicial demonstra de forma inequívoca que a instituição financeira vem cobrando ao longo da relação negocial mantida entre as partes capitalização plurianual de juros sem expressa previsão contratual, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”
; (
III
)
“O perigo de dano é consequência da atual situação vivenciada pelos agravantes, uma vez que a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito inviabiliza a obtenção de crédito junto às instituições financeiras e a progressão do débito como vem acontecendo torna a dívida impossível de ser adimplida, como citado anteriormente”
; (
IV
)
“não há periculum in mora inverso, uma vez que o contrato objeto de discussão nos autos é garantido por meio de hipoteca, portanto, todo o crédito perseguido pela instituição financeira poderá ser liquidado pela alienação dos imóveis dados em garantia”
.

Nesse sentido, pugnam pela concessão de efeito ativo ao Recurso,
“
para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para que o agravado seja compelido a excluir o nome dos agravantes dos cadastros de proteção ao crédito, caso já o tenha feito, bem como se abstenha de fazê-lo, caso ainda não o tenha, até que haja decisão definitiva acerca do valor do débito em discussão”
.

Consta Decisão (id.
870115
) prolatada pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, indeferindo o pedido de efeito suspensivo/ativo formulado pela Recorrente.

O Recorrido apresentou Contraminuta (id. 1023033).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento constante do voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003995-39.2020.8.08.0000

Recorrentes: Lorenge S.A. Participações, Comercial Prima Cittá SPE 128 Empreendimento Imobiliário Ltda, José Elcio Lorenzon

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, COMERCIAL CITTÁ SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, JOSÉ ELCIO LORENZON
formalizou a interposição de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,

cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, eis que
“a parte autora não demonstrou que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”
.

Em apertada síntese, sustentam os Recorrentes que: (
I
)
“
a probabilidade do direito decorre do entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, frise-se, contrário ao que constou da decisão agravada, no sentido de que "descabe a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito (SPC - CADIN, SERASA e outros) na hipótese de pendência de ação judicial em que se discute a dívida" (AgRg no Ag 615.894/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 01/07/2005, p. 545).
”
; (
II
)
“o
laudo contábil que instrui a inicial demonstra de forma inequívoca que a instituição financeira vem cobrando ao longo da relação negocial mantida entre as partes capitalização plurianual de juros sem expressa previsão contratual, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”
; (
III
)
“O perigo de dano é consequência da atual situação vivenciada pelos agravantes, uma vez que a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito inviabiliza a obtenção de crédito junto às instituições financeiras e a progressão do débito como vem acontecendo torna a dívida impossível de ser adimplida, como citado anteriormente”
; (
IV
)
“não há periculum in mora inverso, uma vez que o contrato objeto de discussão nos autos é garantido por meio de hipoteca, portanto, todo o crédito perseguido pela instituição financeira poderá ser liquidado pela alienação dos imóveis dados em garantia”
.

Nesse sentido, pugnam pela concessão de efeito ativo ao Recurso,
“
para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para que o agravado seja compelido a excluir o nome dos agravantes dos cadastros de proteção ao crédito, caso já o tenha feito, bem como se abstenha de fazê-lo, caso ainda não o tenha, até que haja decisão definitiva acerca do valor do débito em discussão”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão Decisão (id.
870115
) pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento.

Com efeito, n
os lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação
do
art. 932, incisos III e IV
,
o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;
"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico dos autos, observa-se que os Recorrentes ingressaram com AÇÃO ORDINÁRIA sustentando a necessidade de imediata revisão do contrato firmado com a ora Recorrida, sob o argumento de que estão sendo cobrados encargos à margem da lei, sobretudo no tocante à capitalização de juros sem previsão contratual, bem como a incidência de juros remuneratórios acima da taxa efetivamente contratada.

Por ocasião da análise preliminar dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem indeferir a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
Impende ressaltar que o pedido de tutela antecipada em sede de ação revisional com o intuito de abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, encontra-se condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos, nos termos do Incidente de Processo Repetitivo instaurado no Recurso Especial nº. 1.061.530 (Lei nº. 11.672/2008 c/c Resolução nº. 08/2008 do STJ):
a)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
b)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
c)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RELATOR DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - JULGADO EM 06/03/2012 E LIDO EM 06/03/2012 (grifei)

No caso vertente, não restaram presentes todos os requisitos para antecipação da tutela, a fim de determinar ao requerido que se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso já tenha sido efetuada a inscrição, determinar a sua retirada. Isto porque, a parte autora não demonstrou que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não restando demonstrada a abusividade contratual e considerando as peculiaridades do caso e a natureza do provimento cuja antecipação é requerida na petição inicial, que prenunciam a necessidade de instauração do contraditório,
indefiro
,
o pedido de tutela provisória de urgência.”

No contexto da minuta recursal, defendem os Recorrentes que os documentos colacionados à exordial, sobretudo o laudo da perícia contábil, demonstram a capitalização de juros de forma plurianual, sem respaldo no contrato, acrescentando, ainda, ser descabida a negativação no cadastro dos Órgãos de Proteção ao Crédito quando suposta dívida for objeto de discussão judicial, à luz da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça.

Antes de adentrar na análise dos argumentos recursais específicos, importa destacar que a relação jurídica
sub examem
não deve ser visualizada sob a ótica do Estatuto Consumerista, em razão da própria natureza do objeto contratual, a saber, “operação de abertura de crédito para construção de Empreendimento Imobiliário”, destinado, bem é de ver, ao fomento da própria atividade fim da pessoa jurídica Recorrente.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA.

PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALMEJADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DISCUTIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 8.078/1990.

I.

Cuidando-se de contrato bancário celebrado com pessoa jurídica para fins de aplicação em sua atividade produtiva, não incide na espécie o CDC
, com o intuito da inversão do ônus probatório, porquanto não discutida a hipossuficiência da recorrente nos autos. Precedentes.

II.

Nessa hipótese, não se configura relação de consumo, mas atividade de consumo intermediária, que não goza dos privilégios da legislação consumerista.

III.
A inversão do ônus da prova, em todo caso, que não poderia ser determinada automaticamente, devendo atender às exigências do art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990.

IV.
Recurso especial não conhecido.

(
STJ
; REsp 716.386/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 15/09/2008)

No que tange ao primeiro argumento recursal, verifico que os próprios Autores necessitaram acostar aos autos Laudo Pericial complexo destinado a evidenciar a alegada abusividade das tarifas contratualmente pactuadas, cuja situação, por si só, já indica que a tese delineada na exordial demanda percuciente instrução probatória.

Desta forma, nesta seara preliminar de cognição, não se revela possível extrair, de plano, o alegado
fumus boni iuris
, o que inviabiliza, por conseguinte o acolhimento da tutela de urgência recursal.

Ademais, no que diz respeito à pretensão de abstenção de negativação dos Recorrentes nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável para tal finalidade, a comprovação da abusividade das cláusulas contratuais e dos seus encargos financeiros - o que não se verifica no caso -, conforme se extrai do seguinte aresto:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS.

- A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
.

- Agravo no recurso especial não provido.”

(
STJ
; AgRg no REsp 1185920/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 21/02/2011)

Em sendo assim, inexistindo demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada de, ao menos, um dos Tribunais Superiores, resta claro que a Decisão de piso não merece qualquer reparo.

Isto posto,
IN
DEFIRO
a concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Intimem-se
os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 20 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Isto porque, consoante destacado, não resulta configurada a verossimilhança das alegações deduzidas pelos Recorrentes no sentido da incidência de capitalização de juros de forma plurianual, sem respaldo no contrato estabelecido com o Recorrido, cuja relação jurídica, por suas próprias características – atividade de consumo intermediária – não se enquadra dentre aquelas protegidas pelo Estatuto Consumerista.

Neste aspecto, as discussões travadas acerca das eventuais irregularidades praticadas pelo Recorrido na execução do contrato firmado entre as partes demanda devem ser objeto de instrução probatória no decorrer da regular instrução processual, pelo que, nesta fase embrionária do feito, deve ser mantida a Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial.

Isto posto
,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume o
decisum
recorrido, a teor da fundamentação retroaduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003995-39.2020.8.08.0000

Recorrentes: Lorenge S.A. Participações, Comercial Prima Cittá SPE 128 Empreendimento Imobiliário Ltda, José Elcio Lorenzon

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO NÃO SUJEITO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE DE CONSUMO INTERMEDIÁRIA. VEROSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.

ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A relação jurídica
sub examem
não se submete às normas do Estatuto Consumerista, em razão da própria natureza do objeto contratual, a saber, “operação de abertura de crédito para construção de Empreendimento Imobiliário”, destinado, bem é de ver, ao fomento da própria atividade fim da pessoa jurídica Recorrente.

II.
Na hipótese, os próprios Autores/Recorrentes necessitaram acostar aos autos Laudo Pericial complexo destinado a evidenciar a alegada abusividade das tarifas contratualmente pactuadas, cuja situação, por si só, já indica que a tese delineada na exordial demanda percuciente instrução probatória, não se revelando possível extrair, de plano, o alegado
fumus boni iuris
, o que inviabiliza o acolhimento da tutela de urgência recursal.

III.

Para o acolhimento da pretensão de abstenção de negativação dos Recorrentes nos cadastros de proteção ao crédito é indispensável a comprovação da abusividade das cláusulas contratuais e dos seus encargos financeiros, cujo requisito não restou preenchido no caso em apreço.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.